Tribunal: TCU
Processo: 016.277/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 792025, modalidade Concorrência (Objeto: contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação para o sistema FIEPA)

Inteiro teor:
Acórdão 6615/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Chamamento Público - Seleção com Disputa Fechada 79/2025, conduzido pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Estado do Pará - Sesi/PA, cujo objeto é a contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, com valor estimado de R$ 20.256.000,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a controvérsia central reside na vedação contida no item 4.12 do Termo de Referência à prestação dos serviços no modelo de arranjo aberto de pagamento, o que, segundo a representante, configuraria restrição à competitividade; considerando que a legislação aplicável (art. 1o-A, inciso I, da Lei 6.321/1976 e art. 174, § 1o, do Decreto 10.854/2021) confere ao gestor a discricionariedade para optar pelo modelo de arranjo (aberto ou fechado) que melhor atenda às necessidades da contratação, não impondo a aceitação simultânea de ambos; considerando que o Sesi/PA apresentou justificativas técnicas e normativas para a escolha do arranjo fechado, fundamentando-a na necessidade de garantir o uso do benefício estritamente para sua finalidade alimentar e no maior controle sobre a rede credenciada, em conformidade com o art. 1o, § 3o, da Lei 6.321/1976; considerando que a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo dos Acórdão 1984/2024-TCU-Plenário e 1440/2025 - 1a Câmara) corrobora a legalidade da escolha pelo arranjo fechado, desde que a decisão seja devidamente justificada, como verificado no presente caso, o que afasta a plausibilidade jurídica da alegação; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela improcedência da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor deste acórdão e da instrução à peça 9 ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Estado do Pará - Sesi/PA e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.277/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (OAB/SP 261.130), representando Planinvesti - Administração e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.